Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600615-21.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MATÉRIA
DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.

Num. 44843827 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
I. CASO EM EXAME
1. AIJE ajuizada por coligação partidária e candidatos contra prefeito, vice e vereadores,
sob alegação de abuso de poder político mediante instrumentalização de processo de
cassação de mandato de vereador, candidato a vice-prefeito na chapa de oposição, para
desequilibrar a disputa eleitoral.
2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de provas de
abuso de poder político.
3. Recorrentes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova
testemunhal e, no mérito, reiteram a ocorrência de abuso de poder político.
4. Recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando regularidade no
indeferimento da prova e fragilidade das provas apresentadas pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da produção de prova
testemunhal configura cerceamento de defesa, invalidando a sentença; e (ii) se a conduta
do prefeito e dos vereadores caracteriza abuso de poder político, justificando a aplicação
das sanções cabíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida em momento oportuno e
devidamente justificada quanto à sua pertinência e necessidade, configura cerceamento de
defesa, tendo em vista sua essencialidade para comprovar o alegado conluio e o intuito
ilícito dos investigados.
7. A decisão que indeferiu a prova testemunhal baseou-se em fundamentos que não se
sustentam, como a alegação de que a matéria seria eminentemente de direito ou que a
prova documental seria suficiente, sendo que a comprovação do abuso de poder político
demanda a análise das circunstâncias fáticas e da intenção dos agentes.
8. A negativa de produção de prova oral, sem análise adequada quanto à sua pertinência
para a comprovação da alegada prática abusiva, resulta em nulidade processual por
cerceamento de defesa, comprometendo a efetiva pres

Inteiro teor:
23/02/2026
Número: 0600615-21.2024.6.16.0009

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600615-21.2024.6.16.0009, que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
c/c o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, em razão da ausência de provas robustas da prática
do alegado abuso de poder político. Em consequência, deixo de aplicar as sanções de cassação do
registro ou diploma e declaração de inelegibilidade. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com
pedido liminar ajuizada pela Coligação Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL],
Pedro Alberto Barausse e Christiano Souto Puppi, com fundamento no art. 22, da Lei
Complementar nº 64/90, em face de Maurício Roberto Rivabem, Chrystiane Barbosa Pianaro
Chemin, João Carlos Ferreira, Rosiclea Oliveira da Silva, Joao Aparecido de Freita, Genésio
Francisco Oliveira dos Santos, Germano da Silva, Luiz Carlos Scervenski Junior, Marcio Ângelo
Beraldo, Leandro Chrestani e Alexandre Marcel Kuster Guimarães. Alega-se que, em 02/09/2024,
por maioria de votos dos Vereadores, a pretexto de apurar a suposta prática de quebra de decoro
parlamentar, resolveu: (a) receber denúncia escrita (Denúncia nº 2/2024); e (b) instaurar Processo
Administrativo de Cassação de Mandato contra Pedrinho Barausse, na forma do art. 73 e ss. do
Regimento Interno (Res. nº 5/20013). A denúncia foi apresentada por Maurício Roberto Rivabem,
Prefeito de Campo Largo/PR, e candidato à reeleição, em 30/8/20244. O Denunciante narrou para a
Câmara Municipal, o seguinte: a) O Vereador Pedrinho Barausse praticou quebra de decoro
parlamentar, por ter proferido supostas ofensas ao Prefeito, e por ter, em tese, incitado "a
desordem por meio de mensagens de áudio através do aplicativo WhatsApp e difundidas em vários
grupos da Cidade de Campo Largo". 21/08/2024 16:35 - "Pedro Barausse: Jaguara desse prefeito ai
rapaz, vamo derruba esse vagabundo, fazendo uma cagada dessa pra ganhar voto agora na última
hora deixar o povo sofrendo pó ne, mas nós vamos sentar o cacete nele, vamo e me ajude
piazinho, vamos derrubar, o nosso e 11, não e esse prefeito jaguara ai (...) ". "É certo que a conduta
do Vereador Pedrinho Barausse em atribuir publicamente ao Prefeito, a pecha de vagabundo e
jaguara, é incompatível com a moralidade exigida para o exercício da atividade parlamentar". Mas
mesmo antes de qualquer movimentação da Câmara Municipal no sentido de receber a Denúncia,
no mesmo dia (30/8/2024), os meios de comunicação de Campo Largo já estariam a noticiar que
"Prefeito Mauricio Rivabem Pede Cassação de Pedro Barausse por Quebra de Decoro Parlamentar
após Divulgação de Áudio Polêmico" ("TV Campo Largo") entre outros. O objeto é examinar a
responsabilidade dos Investigados, para conluio com os demais Investigantes, um Processo de
Cassação para auferir ganhos eleitorais com gravidade para gerar desequilíbrio e instabilidade no
pleito eleitoral.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN
(EMBARGANTE)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (EMBARGANTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (EMBARGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CHRISTIANO SOUTO PUPPI (EMBARGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
PEDRO ALBERTO BARAUSSE (EMBARGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843827
23/02/2026
10:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44843827 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.976

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600615-21.2024.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
EMBARGANTE: CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
EMBARGADO: PEDRO ALBERTO BARAUSSE
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADO: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
SOBRE
PREMISSA
FÁTICA.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de

Num. 44843827 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
acórdão que deu provimento a recurso eleitoral para
anular sentença e determinar o retorno dos autos à
origem para produção de prova testemunhal, em
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
abuso de poder político nas Eleições 2024.
2. Os embargantes alegam omissão, contradição e
erro sobre premissa fática, sustentando que o
processo estava em condições de julgamento pela
teoria da causa madura, que a decisão é
contraditória
com
o
princípio
do
livre
convencimento motivado e que parte de premissa
fática equivocada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado padece de omissão, contradição
ou erro sobre premissa fática ao reconhecer o
cerceamento de defesa e anular a sentença de
primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao
juízo de origem para a oitiva das testemunhas
arroladas na petição inicial, considerando a alegação
de que o processo estava em condições de
julgamento pela teoria da causa madura e que a
decisão é contraditória com o princípio do livre
convencimento motivado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada expôs claramente os
motivos pelos quais considerou imprescindível a
produção da prova oral para a solução da lide,
destacando a necessidade de comprovação do
alegado
intuito
ilícito
dos
recorridos,
que
dificilmente encontraria registro em evidência
documental.
5. O acórdão está fundamentado na contradição
encontrada na sentença de primeiro grau, que
impediu a produção de prova testemunhal e, ao
mesmo tempo, julgou a demanda improcedente por
falta de provas.
6. Não há contradição interna nos argumentos
constantes do acórdão embargado, que é harmônico
ao reconhecer o direito à ampla defesa dos
investigantes, corrigindo a mal lançada sentença de
primeiro grau.
7. Os embargantes, ao alegarem erro de premissa
fática, não apontam qual seria essa premissa,
aduzindo, em verdade, haver erro na conclusão
adotada pela Corte, o que configuraria error in
judicando, não é sanável na estreita via dos

Num. 44843827 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. Não há omissão, contradição
ou erro sobre premissa fática em acórdão que
reconhece cerceamento de defesa e anula sentença
para possibilitar a produção de prova oral requerida,
quando a prova é considerada imprescindível para a
solução da lide. 2. Embargos de declaração não se
prestam para a reapreciação das provas em
decorrência de mero inconformismo da parte quanto
ao resultado do julgamento.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 93,
IX; CPC, arts. 355, I, 369, 370, 371, 489, §1º, 1.013,
§3º, IV e 1.025; LC 64/90, art. 22, caput.
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, EDcl no
AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/02/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM e CHRYSTIANE
BARBOSA PIANARO CHEMIN, em face do acórdão nº 68.776, por meio do qual esta Corte deu
provimento ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO CAMPO LARGO MERECE MAIS, PEDRO
ALBERTO BARAUSSE e CHRISTIANO SOUTO PUPPI, para o fim de, reconhecendo a ocorrência de
cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da
prova testemunhal requerida, observado o rol contido na petição inicial.
Em suas razões (id. 44814901), os embargantes alegam que a decisão foi omissa, porquanto não refutou o

Num. 44843827 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
pedido deduzido em alegações finais, na qual pugnaram pelo julgamento conforme o estado do processo,
mediante a aplicação direta da Teoria da Causa Madura, conforme reconhecido na sentença de primeiro
grau, que julgou a demanda improcedente com fundamento nos arts. 355, I, do CPC e 22 da LC 64/90.
Aduzem que o acórdão padece de contradição ao reconhecer o cerceamento de defesa ao mesmo tempo em
que “negou vigência ao preceito basilar de que o ajuizamento da AIJE exige a demonstração de indícios, de
provas e de verossimilhança da pretensão”.
Sustentam que a decisão adotou premissa fática equivocada, “concluindo erroneamente que ocorreu a
suposta violação ao direito de produção de provas pleiteados pelos ‘investigantes’, o que implicou no
cerceamento de defesa por indeferimento da prova testemunhal”; acolhendo as alegações de uma das partes,
“em detrimento da efetiva aplicação dos princípios basilares da prestação jurisdicional, que asseguram ao
Juiz proferir suas decisões segundo os postulados do livre convencimento motivado” e negando vigência ao
preceito da “convicção do julgador”.
Apontam como dispositivos carentes de prequestionamento os arts. 93, IX, da Constituição Federal; 489,
§1º, do CPC; 355, I, do CPC; 22, caput, da LC 64/90; 370 e 371 do CPC; e 1013, §3º, IV, do CPC.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, com
atribuição de efeitos modificativos, reconhecendo-se a adequação do fundamento da sentença recorrida, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelos embargados.
Os embargados apresentaram impugnação aos embargos (id. 44828187), aduzindo que os embargantes
pretendem a mera rediscussão da matéria já julgada, o que não é possível pela via dos aclaratórios.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 10/12/2025, quarta-feira, (id. 44811479) e os aclaratórios
foram opostos no dia 15/12/2025 (id. 44814901), primeiro dia útil subsequente ao fim do tríduo legal,
sendo, portanto, tempestivos.
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige que sejam
opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento

Num. 44843827 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar
de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
De outro modo, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições internas inconciliáveis dentro
da própria decisão, e não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, tão pouco ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça processual. Assim, a contradição existe, por exemplo, quando a decisão
afirma algo e ao mesmo tempo nega essa afirmação, total ou parcialmente, o que pode ocorrer entre os
fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Já o conceito de erro material, nos termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, abrange
também o erro sobre a premissa fática, que, igualmente, é sanável por meio de embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ERRO NA PREMISSA EM QUE SE ASSENTA O JULGAMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DELIBERAÇÕES ANTERIORES.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR PARA NOVA
APRECIAÇÃO.
(...)
3. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática
equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser
acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do
resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada
sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado" (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min.
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).
4. A embargante juntou cópia de documento idôneo para comprovar a suspensão da
atividade forense no Tribunal local, de modo a demonstrar a tempestividade do Agravo em
Recurso Especial.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a
tempestividade do Agravo em Recurso Especial, tornando sem efeito a decisão da
Presidência do STJ de fls. 233-234 e o acórdão de fls. 257-260 e-STJ, e determinando o
retorno dos autos ao gabinete para nova apreciação do reclamo.
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de 21/9/2023)

No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. MATÉRIA
DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.

Num. 44843827 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
I. CASO EM EXAME
1. AIJE ajuizada por coligação partidária e candidatos contra prefeito, vice e vereadores,
sob alegação de abuso de poder político mediante instrumentalização de processo de
cassação de mandato de vereador, candidato a vice-prefeito na chapa de oposição, para
desequilibrar a disputa eleitoral.
2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de provas de
abuso de poder político.
3. Recorrentes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova
testemunhal e, no mérito, reiteram a ocorrência de abuso de poder político.
4. Recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando regularidade no
indeferimento da prova e fragilidade das provas apresentadas pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o indeferimento da produção de prova
testemunhal configura cerceamento de defesa, invalidando a sentença; e (ii) se a conduta
do prefeito e dos vereadores caracteriza abuso de poder político, justificando a aplicação
das sanções cabíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O indeferimento da produção de prova testemunhal, requerida em momento oportuno e
devidamente justificada quanto à sua pertinência e necessidade, configura cerceamento de
defesa, tendo em vista sua essencialidade para comprovar o alegado conluio e o intuito
ilícito dos investigados.
7. A decisão que indeferiu a prova testemunhal baseou-se em fundamentos que não se
sustentam, como a alegação de que a matéria seria eminentemente de direito ou que a
prova documental seria suficiente, sendo que a comprovação do abuso de poder político
demanda a análise das circunstâncias fáticas e da intenção dos agentes.
8. A negativa de produção de prova oral, sem análise adequada quanto à sua pertinência
para a comprovação da alegada prática abusiva, resulta em nulidade processual por
cerceamento de defesa, comprometendo a efetiva prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova
testemunhal requerida.
Tese de Julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de
prova tempestivamente requerida e justificada, seguido do julgamento antecipado da lide
por ausência de provas. 2. A comprovação do abuso de poder político demanda a análise
das circunstâncias fáticas e da intenção dos agentes, não sendo suficiente, em regra,
somente a prova documental.
________
Dispositivos relevantes citados: LC nº 64/90, art. 22, XVI; CPC, arts. 369 e 370;
Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 19; Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 47-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RepEsp nº 060098457/DF, Rel. Min. Benedito

Num. 44843827 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
Gonçalves, j. 31/10/2023; TRE/MG, MSCiv nº 060034134, Rel. Des. Carlos Donizetti
Ferreira da Silva, DJE 12/08/2025; TRE/RN, REl nº 060012695, Rel. Des. Fabio Luiz de
Oliveira Bezerra, DJE 05/08/2025; TRE/PR, REl nº 060033550, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 30/06/2025.

Nos presentes aclaratórios os embargantes alegam omissão, contradição e erro sobre premissa fática, ao se
insurgirem contra a decisão que reconheceu o cerceamento de defesa e anulou a decisão de primeiro grau,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a oitiva das testemunhas arroladas na petição
inicial.
Aduzem que o processo estava em condições de julgamento, pela teoria da causa madura e que a decisão é
contraditória com o princípio do livre convencimento motivado e parte de premissa fática equivocada.
Não assiste razão aos embargantes.
Isso porque, conforme se extrai do Acórdão embargado, a decisão foi clara ao expor os motivos pelos quais
considerou imprescindível a produção da prova oral para a solução da lide, consoante se infere do seguinte
trecho:
Desse modo, incumbe analisar se a prova, requerida em momento oportuno, é pertinente e
necessária para o deslinde da causa. Para tanto, faz-se necessário avaliar a causa de pedir e
os pedidos formulados tanto na inicial quanto durante a instrução processual.
Na petição inicial de id. 44623760, os autores narram fatos que consideram
caracterizadores de abuso de poder político, decorrente de suposto conluio entre o então
prefeito municipal de Campo Largo com vereadores de sua base parlamentar na Câmara
visando o uso de ferramenta legal (pedido de cassação de mandato por quebra de decoro)
para a obtenção de fim ilícito (inelegibilidade de candidato da oposição ao cargo de vice-
prefeito, ou, em menor grau, a inviabilidade dessa candidatura).
Para comprovação do alegado conluio, na mesma petição pugnou a autora pela oitiva de
testemunhas que, no seu entender, comprovariam o intuito ilícito dos investigados, ora
recorridos.
O indeferimento de tal pedido baseou-se, entre outros, no entendimento de que “petição
inicial não faz nenhuma menção de como as testemunhas indicadas poderiam ajudar no
deslinde da questão”.
Todavia, tal assertiva não encontra respaldo no contido nos autos.
Da petição de id. 44623907, extrai-se que a parte autora justificou adequadamente a
necessidade de produção da prova oral requerida, sustentando que as testemunhas
arroladas visavam comprovar o alegado intento de “manipulação política da abertura no
Processo de Cassação”, bem como quanto à “finalidade dos Investigados [...] em
manipular a vontade dos eleitores e causar desequilíbrio no pleito”.
Tal fundamento encontra-se em consonância com o cerne da questão sob análise judicial,
qual seja, o suposto uso do poder político do então prefeito municipal para, usando de

Num. 44843827 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
meio legalmente previsto, interferir na livre escolha eleitoral em Campo Largo.
É de se pontuar que raras vezes o intuito ilícito deixa registros documentais, razão pela
qual, em casos tais, a oitiva de testemunhas que possam esclarecer os fatos mostra-se
indispensável.
Ademais, não cabe ao juízo exigir que a parte antecipe o teor dos depoimentos das
testemunhas que arrolou, para, só aí, considerar se tais oitivas são pertinentes ou
necessárias.
Quando do julgamento da Representação Especial nº 060098457/DF, o Tribunal Superior
Eleitoral assentou que:
A garantia da ampla defesa certamente assegura que as partes possam atuar com
liberdade para se desvencilhar do ônus da prova que lhes assiste. Isso não significa que
a iniciativa probatória seja irrefreável, pois, embora por princípio “todos os meios
legais e moralmente legítimos” estejam à disposição do autor e do réu, há limites
ditados pela racionalidade processual, pela boa–fé objetiva, pelo contraditório e pela
celeridade. Não basta, portanto, que a parte requeira provas lícitas, incumbindo–lhe
também indicar aquelas que sejam necessárias e úteis.
É o que se extrai da conjugação dos arts. 369 e 370, do CPC, abaixo transcritos:
(...)
Cabe ao magistrado dirigir o processo de maneira ordenada e eficiente, e, para o êxito
dessa função, imprescindível que os requerimentos de prova sejam analisados sob a
ótica de sua pertinência e de sua utilidade para a instrução processual. Esses conceitos
não são vagos.
A pertinência é a qualidade da prova que se orienta a demonstrar alegação de fato,
controvertida, que tenha relevância para o julgamento. São impertinentes, portanto, os
requerimentos de prova que recaem sobre fatos notórios, confessados, incontroversos
ou em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374, I a IV,
CPC).
Decerto, essa regra não obsta que aportem aos autos provas de simples produção, como
no caso de documentos juntados pelas partes na primeira manifestação nos autos. O que
se propugna, nos exatos termos do art. 357, II, do CPC, é que os requerimentos
pendentes ao final da fase postulatória sejam cotejados com “as questões de fato sobre
as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos” no
caso concreto.
A utilidade da prova diz respeito à correlação entre o meio e a natureza do fato a ser
provado. Por exemplo, é inútil a prova testemunhal requerida para demonstrar fatos
“que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados” (art. 443, II,
CPC). Desse modo, não há requerimento de prova que seja indene ao exame de sua
aptidão para a finalidade indicada.
É por esse motivo que a parte, ao requerer a produção de prova, deve sinalizar, ainda
que de forma sucinta, que a iniciativa contribuirá para o julgamento, tanto por recair
sobre matéria fática controvertida e relevante, quanto porque o meio indicado é apto a
produzir o resultado probante buscado. Caso esses requisitos não sejam extraíveis da
petição inicial e da contestação, cabe ao magistrado, em respeito ao contraditório, instar
as partes para justificar seus requerimentos. [grifou-se]

Num. 44843827 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
(TSE, RepEsp nº 060098457/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 31/10/2023)
No caso concreto, tenho por inarredável a conclusão pela imprescindibilidade de produção
da prova oral requerida oportunamente.
Essa conclusão é corroborada pelos próprios recorridos que, em contrarrazões de id.
44623962, reconhecem que “ [a] sentença se baseou na fragilidade do conjunto probatório
existente nos autos, ou seja, na ausência de elementos probatórios já produzidos que
comprovassem, de forma robusta e inequívoca, o alegado abuso de poder político”.
Assim também a sentença (id. 44623931), que, contraditoriamente à dispensa da prova,
julgou o caso, de forma bastante singela, sob o fundamento de que “[p]ara que tal ato se
configure como abuso de poder político para fins eleitorais, seria indispensável a
comprovação de que essa prerrogativa legal foi utilizada com desvio de finalidade, com o
objetivo deliberado de prejudicar um adversário político e obter vantagem eleitoral ilícita,
e que essa conduta teve potencialidade de influir no resultado do pleito, neste sentido não
foram apresentadas provas robustas que demonstrem o alegado abuso”.
Ainda, pontuou a magistrada singular que “os autos não contêm elementos probatórios
suficientes, como documentos, mensagens ou falas, que comprovem uma ligação ilícita
entre a conduta dos Investigados e a intenção de cometer abuso de poder político com
vistas às eleições”. Todavia, tal exigência não se mostra plausível, uma vez que, conforme
já apontado anteriormente, dificilmente alguém registra um malfeito em documento, sendo
necessária a prova oral para tanto.
Os demais fundamentos elencados pela juíza sentenciante para indeferimento da prova,
contidos na decisão de id. 44623912, referem-se à natureza da questão central da demanda
- se fático-jurídica ou se eminentemente de Direito - e quanto à suficiência da prova
documental juntada pelos autores.
Contudo, tais fundamentos também não se sustentam.
Consoante já analisado, a prova do alegado intuito ilícito dos recorridos demanda a
produção de evidência testemunhal, uma vez que, por se cuidar de intento, dificilmente
encontraria registro em evidência documental.
Ademais, o abuso de direito qualifica-se justamente pelo uso de meio lícito para a
obtenção de fins ilícitos, no caso, o impedimento ou a criação de obstáculos à candidatura
de opositor. Logo, analisando-se unicamente as evidências documentais contidas no
processo de cassação não é possível concluir pela ocorrência, ou não, da alegada finalidade
ilícita.
No que se refere à suficiência da prova documental contida nos autos, tal assertiva é
contraditória com o julgamento da lide justamente por insuficiência de provas da alegação
autoral. Se a prova não é robusta o suficiente para demonstrar que houve conluio de forças
políticas para frustrar a candidatura de oposição, também não o é para afastar a ocorrência
de tal ilicitude.

Da simples leitura do voto é possível extrair que esta Corte, também destinatária das provas a serem
produzidas no feito, considerou imprescindível a oitiva das testemunhas arroladas com a petição inicial, na
medida em que o fundamento da AIJE é o desvio de finalidade na abertura do processo disciplinar e o
“alegado intuito ilícito dos recorridos demanda a produção de evidência testemunhal, uma vez que, por se

Num. 44843827 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
cuidar de intento, dificilmente encontraria registro em evidência documental”.
Ademais, o acórdão está fundamentado na contradição encontrada na sentença de primeiro grau, que
impediu que a parte produzisse prova testemunhal e, ao mesmo tempo, julgou a demanda improcedente por
falta de provas.
Note-se que não há qualquer contradição interna nos argumentos constantes do acórdão embargado, que é
harmônico ao reconhecer o direito à ampla defesa dos investigantes, corrigindo a mal lançada sentença de
primeiro grau.
Por fim, os embargantes, ao alegarem erro de premissa fática, não apontam qual seria essa premissa. Eles
aduzem, em verdade, haver erro na conclusão adotada pela Corte, o que configuraria error in judicando, o
qual não é sanável na estreita via dos embargos de declaração.
Assim, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no artigo 371 do
Código de Processo Civil, o acórdão explicitou os motivos pelos quais reconheceu o cerceamento de defesa
e anulou a sentença para possibilitar a produção da prova oral requerida, não havendo, portanto omissão ou
contradição a ser sanada.
Não é demais lembrar que os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das provas em
decorrência de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos do
art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44843827 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/02/2026 10:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022310094660300000043780150
Número do documento: 26022310094660300000043780150
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/02/2026 13:38:58
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600615-21.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: MAURICIO
ROBERTO
RIVABEM,
CHRYSTIANE
BARBOSA
PIANARO
CHEMIN
-
Advogados dos EMBARGANTES: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, ISABELLA
BARONI RIVABEM - PR98234, JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, MARCELO
BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A - EMBARGADOS:
PEDRO ALBERTO BARAUSSE, CHRISTIANO SOUTO PUPPI, CAMPO LARGO MERECE MAIS
[PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados dos EMBARGADOS: DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Antonio Prazeres, desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.02.2026